Tribunal: TJDFT
Processo: 0734172-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE INDICAÇÃO DO NOME DO PATRONO NO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CNH. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOBSERVÂNCIA. CARÁTER PUNITIVO. INVIABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO REFORMADA.
1. A falta de indicação do nome do patrono do agravado na peça recursal não implica em nulidade quando ausente ofensa ao exercício da ampla defesa, incidindo, no caso, o brocardo jurídico segundo o qual não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief).
2. É certo que o art. 139, inciso IV, do CPC permite ao julgador a adoção de medidas coercitivas atípicas com vistas a assegurar o adimplemento da prestação pecuniária ou o cumprimento da ordem judicial. Entretanto, a aplicação desses meios constritivos tem lugar apenas quando relacionados com o objetivo que se pretende alcançar, devendo a determinação ser suficiente para lograr o adimplemento da obrigação devida.
3. Não há como vislumbrar efetividade na adoção da medida determinada contra o agravante para fins de obter os valores devidos pela parte executada, de sorte que a providência mais se assemelha a uma forma de sanção do que de coação do devedor.
4. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação extrapola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de não representar certeza de efetividade à satisfação do crédito e ostentar caráter punitivo, motivo pelo qual deve ser afastada a determinação contida na decisão impugnada.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.